Tribunal: STF
Processo: HC 77786
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-27
Data de publicação: 1998-10-27

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas corpus
impetrado contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação
de superior.
        CONTINUIDADE DELITIVA - HOMICÍDIO. Com a reforma do
Código Penal de 1984, ficou suplantada a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal predominante até então, segundo a qual "não se
admite continuidade delitiva nos crimes contra a vida" - Verbete nº
605 da Súmula. A regra normativa do § 2º do artigo 58 do Código
Penal veio a ser aditada por referência expressa aos crimes dolosos,
alterando-se a numeração do artigo e inserindo-se parágrafo - artigo
71 e parágrafo único do citado Código.
        CONTINUIDADE DELITIVA - PARÂMETROS. Ante os
pressupostos objetivos do artigo 71 do Código Penal - prática de
dois ou mais crimes da mesma espécie, condições de tempo, lugar,
maneira de execução e outras circunstâncias próximas - impõe-se a
unificação das penas mediante o instituto da continuidade delitiva.
Repercussão do crime no meio social - de que é exemplo o caso da
denominada "Chacina de Vigário Geral" - não compõe o arcabouço
normativo regedor da matéria, muito menos a ponto de obstaculizar a
aplicação do preceito pertinente.
        PROVIMENTO JUDICIAL CONDENATÓRIO - CRIME DOLOSO CONTRA
A VIDA - DOSIMETRIA DA PENA - VÍCIO. O vício de procedimento
concernente à fixação da pena - inobservância da continuidade
delitiva - alcança apenas o ato que o encerra , do Presidente do
Tribunal de Júri, não atingido o veredicto dos jurados, por se
tratar de matéria estranha à quesitação e respostas que lhe deram
origem.